Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748628-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HANDERSON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL em face de HANDERSON PEREIRA DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0054687-79.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de renovação das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, pelas seguintes razões: Trata-se de processo suspenso pelo art. 921, § 1o, III, do CPC, em que o credor, promovendo o desarquivamento, pugna por nova consulta aos sistemas do juízo em busca de bens do devedor. Indefiro o pedido do credor. No caso, já foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. Por sua vez, a parte credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta aos sistemas do juízo de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe a demonstração, pela parte credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. Nesse sentido, inclusive, segue o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação "ad infinitum". 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Diante do exposto, indefiro o pedido de reiteração de consultas aos sistemas para a busca de bens. Embora o processo tenha sido desarquivado, a causa que motivou a sua suspensão por um ano permanece hígida, pois a hipótese do art. 921, III, do CPC (ausência de bens penhoráveis) persiste. Assim, o prazo de suspensão do processo continua fluindo desde a data em que houve determinação nesse sentido. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) a ação de execução foi ajuizada em 2005; 2) após longa busca de bens de propriedade do Agravado, não logrou êxito; 3) o sistema SISBAJUD apresenta novas funcionalidades, abarcando as chamadas “fintechs” e que pode alcançar o patrimônio do devedor; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. Ao final, pede: Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer à Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome do Agravado; c) seja o Agravado intimado por meio da Defensoria Pública para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja enfim reformada a r. decisão agravada, para que seja determinada a pesquisa de bens e ativos financeiros, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome do Agravado. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 21327268). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL em face de HANDERSON PEREIRA DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0054687-79.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de renovação das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. No caso, não observo a presença da probabilidade do direito invocado. Depreende-se dos autos de origem que a decisão que determinou a suspensão do processo, pelo período de 1 (um) ano, devido à não localização de bens dos devedores, foi proferida em 17 de abril de 2017. Em 9 de outubro de 2020 de junho de 2019, o exequente, ora Agravante, compareceu aos autos, requerendo diligências, no sentido de serem realizadas pesquisas junto aos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, a fim de serem localizados recursos financeiros ou bens dos devedores. Observa-se que nenhuma diligência foi noticiada pelo Agravante, que tampouco demonstra ter ocorrido qualquer modificação na situação financeira dos devedores. O recorrente limita-se a requerer a reiteração de pesquisas pelo Juízo, a fim de obstar o transcurso do prazo prescricional. Sabe-se que o exequente é quem tem precipuamente o ônus de diligenciar para localizar bens do executado, não podendo transferir tal ônus ao Poder Judiciário. Nesse passo, deve-se considerar que a reiteração de consultas aos sistemas informatizados somente deve ser admitida ante a presença de indícios de plausabilidade e efetividade das medidas pleiteadas, sob pena de se violar a regra posta no art. 8o do CPC. Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de admitir a reiteração de pedido de penhora via BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que o credor apresente indícios que apontem a modificação na situação da parte executada. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. (...) Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/04/2018) No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE RECURSO PREJUDICADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. TESE FIRMADA NO RESP N. 1.340.553/RS. REPETITIVO. 1. Do cotejo entre a peça que ensejou a decisão agravada e a do presente recurso de agravo, denota-se que a parte agravante elasteceu o seu pedido. Recurso conhecido em parte. 2. Não tendo a parte agravada sido excluída do polo passivo da demanda principal, não se tem como acolher a preliminar no sentido de que o recurso está prejudicado. 3. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 4. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 5. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre a pesquisa anterior. 6. No REsp n. 1.340.533/RS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, firmou-se a tese no sentido de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 7. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminar de recurso prejudicado rejeitada. Recurso não provido. (Acórdão n.1177711, 07032653620198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 14/06/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se cabível a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do CPC). 2. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 3. Não havendo elementos no instrumento do decurso de prazo razoável das últimas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, incabível o deferimento de sua reiteração. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1144242, 07130401220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019.) Por tais considerações e por não observar a presença da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Encaminhem-se os autos à Curadoria Especial, para fins do cumprimento no disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 16:46:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador